Tribunal: STF
Processo: AP 2827
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PETERSON ROCHA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.753/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/3/2026), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, caput, e 359-L, c/c. art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 31/3/2026, diante da informação de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, determinei a citação por edital, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990 (eDoc. 52).
Em 9/4/2026, a Defesa de PETERSON ROCHA MARTINS requereu a devolução de prazo para a defesa prévia, argumentando, em síntese, que “a defesa ainda não teve acesso ao documento técnico expressamente utilizado para sustentar a imputação financeira contra o acusado” (eDoc. 57).

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de dilação de prazo  para apresentação de defesa prévia formulado pela Defesa de PETERSON ROCHA MARTINS é absolutamente impertinente.
No caso dos autos, a Defesa possui pleno acesso aos autos, inclusive às mídias juntadas aos autos, conforme certificado pela Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 3/12/2025, nos seguintes termos (eDoc. 28):

 “as referidas mídias encontram-se devidamente acauteladas na Gerência de Processos Originários Criminais. Ademais, certifico que as partes interessadas podem retirar cópia das mídias na Gerência de Protocolo Judicial, situada no térreo do Anexo II, Bloco A”.

Nesse aspecto, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de PETERSON ROCHA MARTINS.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente